Tribunal: TJES
Processo: 5004232-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A
RECORRIDO: YURI IGLEZIAS VIANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004232-30.2022.8.08.0024
RECORRENTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAÚDE S/A
RECORRIDO: YURI IGLEZIAS VIANA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.

EM SÍNTESE, O AUTOR ALEGOU QUE A REQUERIDA EFETUOU O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO SEU PET DE FORMA DISCRICIONÁRIA E SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO. EM FACE DISSO, REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E, EM CARÁTER LIMINAR, O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DO PLANO TAB7 NOS TERMOS OUTRORA CONTRATADOS ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE EFETUOU A COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO FORMAL, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, QUE FOI ENVIADA PARA O E-MAIL DO REQUERENTE CADASTRADO NO SISTEMA, E DEVIDAMENTE RECEBIDA, NO DIA 02.12.2021. ADUZIU QUE A INATIVAÇÃO DO PLANO SE DEU SOMENTE EM 15.02.2022. AFIRMOU, AINDA, QUE A NÃO GERAÇÃO DO BOLETO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2022 DECORREU DE UM EQUÍVOCO DO SISTEMA. ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré a restabelecer o plano de saúde de assistência médico veterinária firmado com o autor, no mesmo valor e nas mesmas condições anteriores à rescisão contratual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
,
sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC; b) CONDENO a ré (
LIFEPET BRASIL PLANO DE SAÚDE S/A
) a pagar à parte autora (
YURI IGLEZIAS VIANA
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, NÃO HAVENDO INCIDÊNCIA DA LEI 9.656/98 (LEI DOS PLANOS DE SAÚDE, BEM COMO A INEXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AFIRMA NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. RESTOU INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O RECORRENTE E O RECORRIDO. NO ENTANTO, ENTENDO QUE CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NA EXISTÊNCIA OU NÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO RECORRIDO SOBRE O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. ASSIM, AO MEU VER, É PRECISO PERÍCIA PARA IDENTIFICAR SE A COMPROVAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS PELA PARTE RECORRENTE, QUAL SEJA, O ENVIO DE E-MAIL PARA O RECORRIDO, É VERÍDICA, SENDO PROVA HÁBIL A ESTABELECER FATO MODIFICATIVO REFERENTE A ALEGAÇÃO DO AUTOR, O QUAL AFIRMA NÃO TER RECEBIDO O E-MAIL. SENDO ASSIM
, CONSIDERANDO QUE O ARTIGO 3º, DA LEI 9.099/95, AFIRMA SER ESTE JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, ENTENDO QUE A LIDE TRAZIDA NOS AUTOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS E NORMAS DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE, HAJA VISTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE N° 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)